Tribunal: TJMT
Processo: 1009943-75.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1009943-75.2022.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Reconhecimento / Dissolução]

Relator:
Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA - CPF: 309.655.348-39 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA ANUNCIACAO - CPF: 667.112.071-49 (AUTOR), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), NEWTON JOSE ARAUJO JUNIOR - CPF: 331.986.348-73 (ADVOGADO), ENAURA FERREIRA DA SILVA - CPF: 584.548.702-10 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.077.711-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILEIDE FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.077.701-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ALVES GALENO DA COSTA - CPF: 818.792.022-04 (ADVOGADO), ARLISSON HERBERT DOS SANTOS SOUZA - CPF: 031.560.192-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
JULGADA IMPROCEDENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA. INOCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE

Não comprovada a capacidade financeira da autora, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça.

“A suposta falsidade de prova que enseja o ajuizamento de ação rescisória, com fulcro no artigo 966, inciso VI, do CPC, é aquela que era desconhecida ou que foi descoberta depois de passada a oportunidade para eventual impugnação (...)”

‘A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória’ REsp 147.796-MA, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 28.6.1999)” (STJ, REsp 474.388/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, jl. 020/06/2005, p. 193)”
(Código de Processo Civil Anotado – São Paulo : Editora Forense. Art. 966, Pág. 1056).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Ação rescisória proposta por
MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA ANUNCIAÇÃO,
com fulcro no art. 966, VI, do CPC, com objetivo de desconstituir a sentença proferida na Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
(autos n. 1009592-35.2018.8.11.0003) movida contra
ENAURA FERREIRA DA SILVA.
que tramitou perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

A autora afirma ter mantido união estável com Sr. Ranulfo Severino da Silva por aproximadamente 07 (sete) anos, até este falecer em 18/10/2017. Quando os dois iniciaram o relacionamento, Sr. Ranulfo Severino da Silva já estava separado de sua ex-esposa, a Requerida, há mais de 15 (quinze) anos.

Aduz que com a morte de seu companheiro, que era Policial Militar da reserva, tem direito a receber pensão, porém com a existência de Escritura Pública, em razão da alteração da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, pela Lei Complementar nº 524, de 02 de janeiro de 2014, passou-se a exigir a comprovação da união estável por meio de ação judicial.

Alega ter ajuizado a ação de reconhecimento de união estável e após o devido processo legal, foi julgada improcedente, sobretudo porque o Juízo entendeu que a ora requerente não conseguiu comprovar que à época dos fatos o Sr. Ranulfo Severino da Silva e a Sra. Enaura, ora requerida estavam separados de fato.

Assevera que a sentença se baseia em provas falsas, uma vez que as testemunhas da requerida distorceram, omitiram ou mesmo mentiram perante Juízo, e por isso deve ser reformada a sentença.

Argumenta que o Sr. Ranulfo Severino da Silva era alcoólatra, porém isso não era óbice para exercer suas atividades cotidianas, tomar decisões, uma vez que tinha plena consciência de seus atos, levando uma vida normal, contudo, tal problema foi utilizado pela requerida e testemunhas, para invalidar a Escritura Pública em que a requerente e o Sr. Ranulfo Severino da Silva reconheciam a união estável, quando já convivam há quatro anos.

Expõe que algumas vezes seu companheiro fez tratamento em clínicas especializadas, mas esse fato não anula a convivência mantida entre a requerente e ele.

Pontua que suas testemunhas ouvidas em audiência declararam que o Sr. Ranulfo Severino da Silva e a requerente eram vistos como um casal, que estavam juntos há muito tempo, ora na casa da requerente, ora na casa dele, todavia, o Juízo não levou em consideração para decidir, mas apenas as testemunhas da requerida.

Sustenta que quando teve início o relacionamento com o Sr. Ranulfo Severino da Silva, ele estava separado de fato da requerida há mais de 15 (quinze) anos, e que o único vínculo que ele mantinha com a requerida era por causa dos filhos, tanto que pagava pensão mensal. O Dr. Charles, em depoimento perante o Juízo, afirmou que o Sr. Ranulfo chegou a procurá-lo para proceder o divórcio, mas não prosseguiu com o processo.

Alega que as provas documentais dão conta que a requerida morava na Cidade de Porto Velho/RO, inclusive a citação se deu lá, e que ela consta como dependente do Sr. Ranulfo Severino da Silva na Declaração de Imposto de Renda, mesmo após a morte dele.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, e no mérito, pugna pela total procedência da ação para, nos termos do artigo 968, inciso I, do CPC, rescindir a sentença proferida no processo de n. 1009592- 35.2018.811.0003, com a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa, a fim de que seja reconhecida a união estável entre a Requerente e Sr. Ranulfo Severino da Silva, com a condenação da Requerida ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do CPC. (id. 129208679)

Deferida a gratuidade da justiça. (id. 133936673)

Contestação apresentada, a requerida impugnou a gratuidade da justiça, no mérito refutou os argumentos da autora e pugnou pela improcedência da ação. (id. 140432685)

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 143269152)

Intimadas para apresentação de alegações finais, ambas as partes compareceram, trouxeram documentos, sendo intimadas respectivamente para manifestarem sobre eles.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Ação rescisória proposta por
MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA ANUNCIAÇÃO,
com fulcro no art. 966, VI, do CPC, com objetivo de desconstituir a sentença proferida na Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
(autos n. 1009592-35.2018.8.11.0003) movida contra
ENAURA FERREIRA DA SILVA,
que tramitou perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Inicialmente, a ré impugna os benefícios da gratuidade concedidos à autora.

É cediço que a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, porém necessária prova de que a parte não faz jus, isto é que ela tem capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejudicar o próprio sustento.

A ré não conseguiu fazer prova nesse sentido, e por sua vez, colhe-se dos autos que a autora quando intimada para comprovar sua renda, trouxe o extrato bancário no qual é possível ver que recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.457,15 (mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos).

Sendo assim, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça.

Extrai-se dos autos que a ação originária foi ajuizada com objetivo de reconhecer união estável
post mortem
entre a autora
MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA ANUNCIAÇÃO
e Sr. Ranulfo Severino da Silva, tendo como fundamento a existência de uma união estável pública e reconhecida por meio de Escritura Pública de União Estável, e que após o regular trâmite foram julgados improcedentes os pedidos, com trânsito em julgado em 25/05/2020.

Da sentença objeto da presente ação rescisória, destaco a análise dos requisitos legais para o reconhecimento da união estável e as provas levadas em consideração pelo Juízo para julgar improcedentes os pedidos:

(...)

Em outras palavras, a união estável é, grosso modo, uma família conjugal desprovida de solenidade constitutiva. Reúne um casal que vive como se casados fossem, de maneira ostensiva e permanente, pela existência de afeto recíproco. É uma situação que se cria naturalmente, isenta de iniciativa jurídico-formais.

Sobre o assunto, ainda, registra-se que é essencial para a caracterização da união estável a demonstração do desejo íntimo de viver como casados, e ser reconhecido desta forma perante a sociedade, amigos e familiares, que deve ser nutrido por ambos os conviventes. Esse pressuposto é o que distingue a união estável de outros relacionamentos.

(...)

A par disso, salienta-se que não é qualquer relação de afeto que enseja a configuração da união estável nos termos do art. 1723 do CC. Conforme ensinamento de Euclides de Oliveira “A situação de convivência em união estável exige prova segura para que se reconheça sua existência e se concedam os direitos assegurados aos companheiros” (União Estável, do Concubinado ao Casamento, 6ª edição, editora Método, p. 149, 2003).

Para o mencionado doutrinador, os requisitos legais devem estar conjuntamente presentes, não bastando a comprovação de uma ou algumas das características que elenca, quais sejam: “a) convivência, b) ausência de formalismo, c) diversidade de sexos, d) unicidade de vínculo, e) estabilidade: duração, f) continuidade, g) publicidade, h) objetivo de constituição de família e i) inexistência de impedimentos matrimoniais” (p. 122).

Destarte, de acordo com o disposto no art. 1723, § 1º do CC, a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1521, CC, ressaltando-se a não incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se encontrar separada de fato ou judicialmente.

Diante disso, no que tange ao último requisito, somente é possível o reconhecimento da união estável se demonstrada, efetivamente, a prévia separação fática ou judicial dos envolvidos.

(...)

Com efeito, in casu diante do contexto probatório extraído dos autos em apreço, a improcedência do pedido autoral é medida impositiva, senão vejamos.

Denota-se que o falecido Ranulfo era casado civilmente com a Sra. Enaura, conforme se depreende da certidão de casamento vertida no ID 19222577, inexistindo nos autos qualquer documento ou declaração de pessoa idônea capaz de comprovar a separação de fato dos mesmos.

Nesse sentido, a testemunha arrolada pela autora, Charles Danilo Lopes Leite afirma que foi consultado pelo falecido no ano de 2010 acerca da possibilidade de levar a efeito o divórcio com a requerida Enaura, e em todas as ocasiões se fez presente com a Sra. Maria Auxiliadora, nada sabendo acerca do período de duração do alegado relacionamento com a autora. Ainda, a testemunha José Ananias dos Santos, afirmou que a autora e o falecido mantiveram relacionamento, não sabendo declinar período de duração, tampouco a existência de matrimônio mantida pelo falecido, asseverando que uma semana ficavam na casa da autora e outra semana na casa do falecido.

Por fim, malgrado a testemunha Edylaine da Silva Souza Brito, vizinha da autora, ter aduzido que o de cujus e a autora conviviam como marido e mulher, a mesmo não foi enfática acerca do convívio à época do falecimento, afirmando que nem sempre o falecido pernoitava na casa da autora, e mesmo tendo a rotina de ir na casa dela ele sempre ia na residência da autora, todavia, não sabe afirmar se estavam juntos, “morando na mesma casa (...) não estavam, era aquela rotina deles mesmo, de uma vez ou outra a gente tava vendo ele ali, mas morando junto junto assim não não” (sic)”

Como mencionado, a autora ajuizou a presente ação rescisória com fulcro no art. 966, VI, do CPC, alegando, em síntese, que a sentença se baseou em prova falsa, quais sejam depoimento das testemunhas da parte requerida.

A autora alega, em suma, que a sentença levou em consideração apenas as provas da requerida e que as testemunhas ouvidas em Juízo faltaram com a verdade.

Acerca do cabimento da ação rescisória, com fulcro no art. 966, VI, do CPC, Renan Faria Krüger Thamay leciona:

“O sexto caso se dá quando a decisão rescindenda for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminar ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Com efeito, “o fundamental é que a falsidade da prova seja apurada em contraditório para que suporte a propositura da ação rescisória. É imprescindível, ainda que a prova falsa tenha sido decisiva na formação do convencimento judicial. Se a prova falsa não teve qualquer influência no deslinde da controvérsia, então o pedido rescisório deve ser julgado improcedente.”

Neste caso, particularmente, a razão do cabimento da ação rescisória é exatamente a decisão judicial amparada em prova falsa, elemento de convencimento que foi manobrado, tendenciosamente, por uma das partes para, de modo ilícito e ilegal, obter resultado processual favorável, algo que não se pode aceitar de modo algum. Pode ser que a falsidade da prova seja comprovado por meio de processo penal ou até na própria ação rescisória, instrumento apto a tal finalidade.”
(Manual de Direito Processual/Renna Thamay. – 2.ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019. Pág. 430)

Colhe-se da sentença que pretende rescindir, que ela foi proferida de acordo com as provas colhidas em audiência de instrução e julgamento, tendo o Juízo livremente apreciado, em especial, os depoimentos das testemunhas arroladas pela autora, além de outras provas e argumentos trazidos pelas partes.

Percebe-se que a autora se insurge contra os depoimentos de suas testemunhas, alegando que elas teriam faltado com a verdade, tendo em vista que o resultado não lhe foi favorável.

Oportuna a transcrição do voto do Des. Alfredo Attié, na Ação Rescisória n. 2071405-62.2023.8.26.0000, TJSP, 27ª Câmara de Direito Privado:

“A suposta falsidade de prova que enseja o ajuizamento de ação rescisória, com fulcro no artigo 966, inciso VI, do CPC, é aquela que era desconhecida ou que foi descoberta depois de passada a oportunidade para eventual impugnação, e deve ser de tal ordem, que por si só, seja capaz de assegurar resultado favorável ao autor, da qual não teve possibilidade de fazer uso, não em razão de impedimento pela sua desídia, mas, sim, em decorrência de uma condição fática ou jurídica.”

A ação rescisória não é o meio adequado para discutir a valoração das provas feita pelo Juízo, tampouco para modificar a sentença que não foi favorável à parte.

Humberto Theodoro Júnior leciona:

“
Má apreciação da prova ou a injustiça da sentença. ‘A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória’ REsp 147.796-MA, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 28.6.1999)” (STJ, REsp 474.388/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, jl. 020/06/2005, p. 193)”
(Código de Processo Civil Anotado – São Paulo : Editora Forense. Art. 966, Pág. 1056).

Como já mencionado, a autora busca rescindir a sentença sob a alegação de que teve por fundamento a análise de provas falsas, uma vez que os depoimentos das testemunhas não refletem a verdade e por isso não pode prevalecer o resultado.

A Juíza analisou com acuidade os fatos e provas existentes nos autos, porém a autora não conseguiu se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, para comprovar a alegada união estável e para tanto a Juíza bem apreciou as provas testemunhais da própria autora, que agora alega que padecem de vício porque não comprovaram a alegada união estável.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO SUPOSTAMENTE FUNDADA EM PROVA FALSA E VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS DE LEI. ARTS. 485, V E VI, DO CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, reformando parcialmente acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fixou como termo final do pagamento dos lucros cessantes o encerramento das atividades comerciais da autora. 2. "A rescisão de julgado com base em falsidade de prova deve considerar o nexo entre essa prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento diverso independente a subsidiar o v. acórdão rescindendo" (AR 3.553/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2010).

3. Não configurada a hipótese do art. 485, VI, do CPC, uma vez que o julgado não se fundou em prova com conteúdo supostamente falso, remanescendo fundamento diverso a ensejar a sua manutenção.

4. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei.

6. DEMANDA RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.”
(AR n. 5.655/PA, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

Não bastasse isso, a Juíza apreciou todas as demais provas e alegações das partes, porém como já mencionado o resultado não atendeu aos objetivos da autora, e reapreciação do material probatório da ação principal não é a finalidade da ação rescisória.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA E EMBARGADO. COTEJO ANALÍTICO E COMPROVAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. 1.

Cuida-se, na origem, de ação rescisória fundada em alegação de prova falsa.

2. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o embargante não providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas ou semelhantes, nos termos do disposto no artigo 266, § 4º, do RISTJ.

3. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência consolidada deste Tribunal. Súmula 168/STJ.
4. Conforme a orientação firmada pela 2ª Seção desta Corte, é incabível a ação rescisória fundada em prova falsa quando remanesce fundamento independente apto a ensejar a manutenção da decisão rescindenda (AR 5.655/PA, 2ª Seção, DJe 22/08/2017).

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDv nos EAREsp n. 877.441/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 20/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - ÔNUS DA PROVA - MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA - INOCORRÊNCIA - JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. A hipótese de cabimento de ação rescisória, contida no inciso V do art. 966 do CPC/15, diz respeito a qualquer norma jurídica geral, ou seja, adota-se uma interpretação ampliativa para abarcar, tanto regra como princípio, material ou processual, de direito público ou privado, exigindo-se, contudo, que a violação seja manifesta, com expressa indicação pelo autor do conteúdo da norma violada. 2. A forma como a prova foi valorada, entendendo o juízo pela inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora não evidencia a violação do texto legal ou da norma jurídica que foi devidamente apreciada, concluindo pela inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 3. Julgar improcedente o pedido inicial.”
(TJMG - Ação Rescisória 1.0000.22.201109-0/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/02/2023, publicação da súmula em 03/02/2023)

“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - ESCRITURA PÚBLICA - FALSIDADE - APURAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória objetiva romper ou desconstituir, em caráter excepcionalíssimo, sentença já sob o efeito da res judicata, instaurando outra relação jurídica processual, diversa da que lhe deu origem.
2. Para fins de acolhimento do feito rescisório, lastreado em prova cuja falsidade venha a ser demonstrada (artigo 966, inciso VI do CPC/15), necessário que a sentença tenha utilizado o documento como fundamento único, o que não ocorreu na espécie
. 3. A autora não logrou êxito em demonstrar que a escritura pública de união estável utilizada como um dos fundamentos em ação declaratória é falsa ou foi realizada sob coação, estando, ao contrário, comprovado nos autos, que o documento apenas formalizou situação fática vivenciada pelo falecido e a requerida. 4. Julgar improcedente o pedido.”
(TJMG - Ação Rescisória 1.0000.20.573723-2/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022)

“
Ação Rescisória – União Estável – Acórdão rescindendo que manteve a sentença, a qual assinalou que o relacionamento mantido entre a autora e o falecido não passou de mero namoro -
Pretensão à reapreciação da prova – Inadmissibilidade –
Violação manifesta de norma federal – Não ocorrência – Inexistência de prova nova – Acórdão rescindendo mantido - Rescisória improcedente.”
(TJSP; Ação Rescisória 2211732-96.2019.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 3º Grupo de Direito Privado; Foro de Pirassununga - 3ª Vara; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Portanto a sentença que pretende a autora desconstituir não foi proferida com base em prova falsa e, além disso, o Juízo analisou todo o conjunto probatório trazido pelos litigantes, porém o resultado foi desfavorável à autora, que por sua vez, não interpôs o recurso de apelação à época.

Extrai-se dos autos que a autora pretende na verdade a reapreciação das provas e dos fatos, e por isso devem ser julgados improcedentes seus pedidos, pois a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise do caso.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2º VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 3º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), APÓS O VOTO DA RELATORA JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 05 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL):

Colenda Turma:

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA ANUNCIACAO contra ENAURA FERREIRA DA SILVA, pretendendo, com apoio no art. 966, incisos VI do CPC (prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória), a rescisão da r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de

“
Reconhecimento de União Estável "Post Mortem"
(Proc. nº 1009592-35.2018.8.11.0003), ajuizada por MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA ANUNCIACAO contra os herdeiros de Ranulfo Severino da Silva, julgou improcedente o pedido.

A sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Denota-se que o falecido Ranulfo era casado civilmente com a Sra. Enaura, conforme se depreende da certidão de casamento vertida no ID 19222577, inexistindo nos autos qualquer documento ou declaração de pessoa idônea capaz de comprovar a separação de fato dos mesmos.

Nesse sentido, a testemunha arrolada pela autora, Charles Danilo Lopes Leite afirma que foi consultado pelo falecido no ano de 2010 acerca da possibilidade de levar a efeito o divórcio com a requerida Enaura, e em todas as ocasiões se fez presente com a Sra Maria Auxiliadora, nada sabendo acerca do período de duração do alegado relacionamento com a autora. Ainda, a testemunha José Ananias dos Santos, afirmou que a autora e o falecido mantiveram relacionamento, não sabendo declinar o período de duração, tampouco a existência de matrimônio mantida pelo falecido, asseverando que uma semana ficavam na casa da autora e outra semana na casa do falecido.

Por fim, malgrado a testemunha Edylaine da Silva Souza Brito, vizinha da autora, ter aduzido que o de cujus e a autora conviviam como marido e mulher, a mesma não foi enfática acerca do convívio à época do falecimento, afirmando que nem sempre o falecido pernoitava na casa da autora, e mesmo tendo a rotina de ir na casa dela ele sempre ia na residência da autora, todavia, não sabe afirmar se estavam juntos, “morando na mesma casa (...) não estavam, era aquela rotina deles mesmo, de uma vez ou outra a gente ta vendo ele ali, mas morando junto junto assim não” (sic)

Por oportuno, registra-se que está sedimentado o entendimento segundo o qual não basta que um casal conviva sob o mesmo teto, preste auxílio material mutuamente e manifeste afeto recíproco, até porque, um simples namoro abarca tais características. Logo, é necessária a demonstração de que a convivência tenha por objetivo a formação de uma unidade familiar, pautada pela affectio maritalis.

Há, portanto, diante das declarações da r. testemunha, dúvidas acerca do relacionamento mantido, se efetivamente alicerçado sob a égide do affectio maritalis, com o objetivo de constituir família ou se apenas, um relacionamento amoroso, como um simples namoro.

Nesse norte, ademais, malgrado a coabitação não seja elemento imprescindível para a caracterização da união estável, observa-se da documentação acostada à exordial evidências de um relacionamento entre a autora e o falecido, todavia, considerando a força da presunção de subsistência do casamento formalmente hígido, necessitava a autora não só fazer prova do relacionamento afetivo, público, duradouro e à semelhança de um casamento, mas, especialmente, de que Ranulfo e a esposa, Enaura, estavam separados de fato.

(...)

Deste modo, malgrado a derradeira apresentação de documentos e as informações prestadas pelas testemunhas e pelas informantes, penso que tais provas são insuficientes para a formação de meu convencimento acerca do tipo de relacionamento mantido por Ranulfo e Maria Auxiliadora, notadamente porque a prova testemunhal produzida pela parte autora revela-se frágil no sentido de demonstrar a separação de fato do falecido com a sua consorte e o consequente desimpedimento para a união.

Além do mais, pelas substanciais sequelas jurídicas que a legislação pátria confere às uniões estáveis, não se cogita a procedência do pedido de reconhecimento judicial se a prova revelar-se duvidosa - e com mais razão em hipóteses como a ora vertente em que existe vinculo matrimonial estabelecido e coexistente ao suposto relacionamento que se pretende ser reconhecido como união estável.

Quanto aos documentos acostados pela demandante, como por exemplo, a declaração pública de união estável e as fotografias, ressalto que os mesmos por si só não são aptos a gerar a consequente procedência do pedido autoral, porquanto tais apontam que houve no máximo vida dupla pelo falecido, que se relacionava com a autora, mas preservava íntegro, no plano jurídico e fático, seu matrimônio até o dia do óbito. Tratou-se, pois, de uma relação adulterina típica, que se amolda ao conceito de concubinato, e não de união estável.

(...)

Além do mais, a simples declaração de terceiros não confere ao eventual relacionamento estabelecido entre a autora e o falecido a configuração de entidade familiar, sendo insuficiente para demonstrar publicidade à relação, bem como para descaracterizar o vinculo matrimonial estabelecido entre o falecido e sua legítima esposa.

Assim, afigura-se ausente um dos requisitos essenciais para ensejar o reconhecimento de união estável, qual seja o desimpedimento para o matrimônio. Diante disso, pode a autora ter estabelecido relação de afeto e intimidade com o de cujus denominada pela doutrina de concubinato adulterino (art. 1727 do Código Civil).

(...)

Registra-se, ainda, que não há que se falar em união estável putativa (hipótese em que, excepcionalmente, à semelhança do casamento putativo, admite-se a produção de efeitos à relação fática), uma vez que a autora era conhecedora da condição de casado do falecido consoante registra na narrativa fática inicial, e em que pese sustentar a separação fática, não produziu nenhuma prova nesse sentido e, portanto, rechaçada a possibilidade de aplicação da boa fé da autora ante a ausência de qualquer comprovação neste sentido.

Deste modo, sob a ótica deste juízo não houve prova quanto a separação de fato do falecido Ranulfo de sua cônjuge, Sra. Enaura, logo, reputo inviável o reconhecimento de união estável conforme pedido autoral.

Se não bastasse, verifico que a requerente juntou escritura pública de união estável supostamente havida entre as partes (ID 15941765 e 15941766). Todavia, provas como tais fazem presunção “
relativa
” de veracidade, porquanto o Tabelião de Cartório de Notas apenas certifica o que lhe foi dito pelos declarantes, e não que tais declarações sejam verdadeiras, de modo que no caso em tela cai por terra a veracidade do quanto afirmado na escritura pública ante a grande quantidade de informações desencontradas.

Ademais, como sabido, hodiernamente tem-se utilizado indiscriminadamente de declarações de união estável para se conseguir os mais variados objetivos escusos, como por exemplo descontos em seguros de veículos, em planos de associação de clubes, inclusão em planos de saúde, etc, sendo que no caso concreto, a declaração de união estável não foi corroborada pelo restante do conjunto probatório, consoante fundamentos antes lançados.

(...)

Ainda, tenho o expediente atestando a suposta qualidade da autora como dependente do ‘de cujus’ perante o INSS vertido no ID n. 24751757 deve ser examinado com reservas, uma vez que se trata de documento que sequer elucida desde quando a autora estaria ocupando tal ‘condição’ perante o referido órgão e, ainda, se tal reconhecimento administrativo operou-se em virtude de referido ato notarial com eficácia probante relativa, tratando-se de expediente destituído de força probatória suficiente a infirmar os demais elementos carreados aos autos, que demonstram a manutenção de vida em comum entre o falecido e a requerida Enaura.

(...)”
(cf. Id. n. 31222495 dos autos de origem).

A autora não interpôs recurso contra a sentença, que transitou em julgado em 25.05.2020 (cf. certidão vinculada ao Id. n. 32631807 dos autos de origem).

Segundo a autora, o ajuizamento da presente ação rescisória se justifica porque a sentença foi proferida com base em provas falsas, já que os depoimentos das testemunhas que afirmaram que a autora não tinha união estável com o falecido são mentirosos, e a conclusão adotada pela magistrada não corresponde à realidade.

Na Sessão de Julgamento de 11/09/2023, a e. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho votou pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que “a
sentença que pretende a autora desconstituir não foi proferida com base em prova falsa e, além disso, o Juízo analisou todo o conjunto probatório trazido pelos litigantes, porém o resultado foi desfavorável à autora
”, e de que o
“que a autora pretende na verdade a reapreciação das provas e dos fatos, e por isso devem ser julgados improcedentes seus pedidos, pois a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame do feito recursal, não tenho dúvidas ao acompanhar a eminente Relatora quanto a improcedência do pedido da autora, já que, além de ser facilmente perceptível que o que a autora afirma ser prova falsa não passa de tentativa de reapreciação das provas produzidas no processo de origem, a sentença rescindenda não está fundamentada apenas nas afirmações das testemunhas de que a autora não tinha união estável com o falecido, mas também na inexistência de provas de que o falecido estava realmente separado da esposa no período em que se relacionou com a autora, e que o caso entre eles era mais do que um concubinato.

Relembro que não basta a mera alegação ou mesmo a comprovação de falsidade da prova coligida, mas que tal elemento probatório tenha sido suficiente para embasar a sentença, devendo-se aferir o nexo entre a falsa prova juntada e o v. decisum que se pretende ver rescindido. Além disso, é necessário perquirir ainda se não subsistiria, ainda, outros fundamentos e elementos de prova a subsidiar o julgado.

Nas palavras de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: "
quando a sentença rescindenda puder subsistir por outro motivo, mesmo com a verificação de que se fundou em prova falsa (material ou ideológica), não há ensejo para sua rescisão"
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante.9. ed. São Paulo: RT. 2006. p. 681).

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. ART. 495 DO CPC. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA 106/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO. FALSIDADE. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. ACÓRDÃO RESCINDENDO. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTO DIVERSO INDEPENDENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE. I - O direito de propor ação rescisória se extingue em dois anos, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da última decisão (art. 495 do CPC). II - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula nº 106/STJ). III - A certidão de casamento com trabalhador rural é início de prova material para fins de comprovação de tempo de serviço. (Precedentes). IV - A rescisão de julgado com base em falsidade de prova deve considerar o nexo entre essa prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento diverso independente a subsidiar o v. acórdão rescindendo. (Precedentes e doutrina). V - In casu, a alegação de falsidade da prova testemunhal não tem o condão de abalar o v. acórdão rescindendo, uma vez que baseado em outras provas (certidão de casamento). Pedido rescisório improcedente. (AR n. 3.553/SP, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 10/3/2010, DJe de 6/4/2010.)

Pelo exposto, acompanhando a insigne Relatora,
julgo improcedente o pedido
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2º VOGAL
):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023